Tribunal: TJSP
Processo: 1009804-45.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
ção da prova técnica. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Há, nos autos, elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, o qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. Laudo médico pericial conclusivo. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE. Inexiste contradição objetiva nas provas colhidas a justificar sua incidência. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009804-45.2021.8.26.0161; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2023; Data de Registro: 14/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/07/2023

Data de publicação:

14/07/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. Apelo do segurado. AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente de trajeto envolvendo fratura dos ossos da perna esquerda. Inexistência de incapacidade laborativa. Teor conclusivo cabal da prova pericial. Requisitos à concessão do benefício acidentário não preenchidos. Desnecessidade de complementação da prova técnica. Prerrogativa do julgador em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. Apelo do segurado. AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente de trajeto envolvendo fratura dos ossos da perna esquerda. Inexistência de incapacidade laborativa. Teor conclusivo cabal da prova pericial. Requisitos à concessão do benefício acidentário não preenchidos. Desnecessidade de complementação da prova técnica. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Há, nos autos, elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, o qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. Laudo médico pericial conclusivo. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE. Inexiste contradição objetiva nas provas colhidas a justificar sua incidência. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.